Tribunal: TJPA
Processo: 0828450-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828450-88.2021.8.14.0301

APELANTE: SAMARA FARO PINTO MAGNO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828450-88.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: SAMARA FARO PINTO MAGNO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de ressarcimento por danos materiais. Acidente de trânsito. Seguradora sub-rogada. Avanço de via preferencial. Existência de sinalização de parada obrigatória. Responsabilidade civil configurada. Ausência de comprovação de culpa concorrente. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento entre a Avenida Rômulo Maiorana e Travessa Perebebuí, na cidade de Belém/PA.

A sentença reconheceu que a requerida avançou sinalização de parada obrigatória existente na Travessa Perebebuí, interceptando a trajetória do veículo segurado que trafegava pela Avenida Rômulo Maiorana, via preferencial, condenando-a ao ressarcimento da quantia de R$ 23.389,00, acrescida de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve comprovação da responsabilidade civil da apelante pelo acidente de trânsito; e (iii) saber se restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos materiais suportados pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, tendo a parte apelante juntado documentos que suficientes para demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

O conjunto probatório demonstra que a apelante ingressou na Avenida Rômulo Maiorana oriunda da Travessa Perebebuí sem observar a sinalização de parada obrigatória existente no local, vindo a colidir com o veículo segurado que trafegava em via preferencial.

A alegação de excesso de velocidade do veículo segurado não foi comprovada por prova técnica idônea, incumbindo à requerida o ônus da demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A eventual existência de documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não invalida o acervo probatório, sobretudo quando submetido ao contraditório judicial e corroborado pelos demais elementos constantes dos autos. Na própria defesa a parte apelante informa a dinâmica do acidente que, somado a sinalização das vias, é hábil a infirmar a conclusão do juízo de origem e dessa Turma quanto a culpa pelo ocorrido.

Não se verifica ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, tendo a sentença enfrentado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Comprovados a conduta culposa, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora sub-rogada, nos termos dos arts. 186, 927 e 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida à apelante.

Tese de julgamento:
“1. O condutor que avança sinalização de parada obrigatória e intercepta veículo que trafega em via preferencial responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.”

“2. A alegação de excesso de velocidade do veículo que trafega em via preferencial demanda comprovação concreta por meio de prova idônea, não sendo suficiente mera alegação genérica.”

“3. A seguradora que comprova o pagamento da indenização securitária possui legitimidade para ajuizar ação regressiva de ressarcimento em face do causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 186, 927 e 786; CTB, arts. 28 e 44.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0828450-88.2021.8.14.0301; Apelante: SAMARA FARO PINTO MAGNO; Apelado: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, deferir os benefícios da gratuidade de justiça à apelante e NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SAMARA FARO PINTO MAGNO em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em razão de acidente automobilístico ocorrido em 09/01/2021, no cruzamento entre a Avenida Rômulo Maiorana e Travessa Perebebuí, nesta capital.

Consta da petição inicial que a seguradora autora firmou contrato de seguro com Elvira de Souza Cruz Vale, proprietária do veículo Toyota Etios Hatch X 1.3, placa QVB-0611, tendo alegado que a demandada, ao conduzir veículo Honda City, placa OFS-5781, avançou sinalização de parada obrigatória existente na Travessa Perebebuí, invadindo via preferencial e ocasionando colisão que culminou na perda total do automóvel segurado.

Em razão do sinistro, a seguradora informou ter efetuado pagamento de indenização securitária no valor de R$ 47.789,00, recuperando posteriormente R$ 24.400,00 com a alienação dos salvados, remanescendo prejuízo líquido de R$ 23.389,00, cuja restituição foi postulada judicialmente.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, ausência de comprovação da dinâmica do acidente, inexistência de prova técnica apta a demonstrar o nexo causal, além de alegar que o acidente teria sido provocado por excesso de velocidade do veículo segurado. Segundo a defesa, os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais, produzidos exclusivamente pela própria seguradora, desacompanhados de perícia imparcial.

Sobreveio sentença de mérito julgando procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade civil da requerida pelo acidente de trânsito. O magistrado consignou que a condutora do veículo segurado trafegava por via preferencial, tendo sua trajetória interceptada pela requerida, a qual desrespeitou sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento, caracterizando conduta culposa por imprudência.

Na fundamentação, o Juízo singular destacou que a responsabilidade civil restou configurada pela presença dos requisitos previstos no art. 186 do Código Civil, notadamente conduta culposa, dano e nexo causal, enfatizando que a requerida não produziu qualquer prova técnica, testemunhal ou documental apta a comprovar a alegada culpa concorrente ou excesso de velocidade da segurada da autora. Também consignou que o conjunto documental acostado aos autos — composto por boletim de ocorrência, fotografias, comprovante de pagamento da indenização securitária, laudos e orçamentos — demonstraria satisfatoriamente os prejuízos materiais suportados pela seguradora.

Reconheceu, ainda, a legitimidade ativa da seguradora para promover a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil, diante da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária à segurada.

Ao final, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 23.389,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, ambos incidentes desde 01/02/2021, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida opôs Embargos de Declaração alegando omissões e contradições na sentença, sustentando, em síntese: (i) que a seguradora teria realizado perícia no local do acidente e produzido fotografias não juntadas aos autos; (ii) que o Juízo teria desconsiderado boletim de ocorrência apresentado pela ré, no qual constaria alegação de imprudência da segurada da autora; (iii) ausência de análise adequada acerca do nexo causal; e (iv) valoração excessiva de provas unilaterais produzidas pela seguradora.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Juízo de origem, ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, consignando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Em suas razões recursais de apelação, a recorrente inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta atribuída à apelante e os danos alegados pela seguradora; (ii) inexistência de prova técnica idônea acerca da dinâmica do acidente; (iii) que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais, confeccionados exclusivamente pela própria seguradora; (iv) que a testemunha ouvida em audiência teria apresentado contradições relevantes acerca da dinâmica do sinistro, da sinalização existente no local e do sentido das vias; (v) que representantes da seguradora estiveram no local do acidente e realizaram perícia com registros fotográficos, os quais não foram juntados aos autos; (vi) que o Juízo singular teria desconsiderado boletim de ocorrência apresentado pela requerida; (vii) que não houve decisão acerca da inversão do ônus da prova; e (viii) que inexistiria prova suficiente apta a demonstrar culpa exclusiva da apelante pelo acidente.

A recorrente defende que o acidente teria ocorrido em via duplicada e não sinalizada, argumentando que os danos sofridos por seu veículo foram mínimos, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria condução prudente por sua parte, ao passo que os danos suportados pelo veículo segurado decorreriam de eventual excesso de velocidade da condutora segurada da autora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela seguradora autora.

Em contrarrazões, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. suscita preliminar de deserção recursal, sustentando que a apelante não faria jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não teria demonstrado efetiva hipossuficiência econômica, além de afirmar que o pedido somente foi formulado em sede recursal sem apresentação de documentos suficientes para comprovação da alegada incapacidade financeira.

Ainda em sede preliminar, a apelada sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais consistiriam em mera reprodução da contestação apresentada em primeiro grau, sem enfrentamento específico dos fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que restou devidamente comprovado que a apelante avançou sinalização de parada obrigatória ao ingressar na via preferencial, ocasionando o acidente. Aduz que a própria recorrente admitiu trafegar pela Travessa Perebebuí, via dotada de sinalização de parada obrigatória, e que não produziu qualquer prova capaz de demonstrar excesso de velocidade do veículo segurado. Sustenta, ainda, que a prova testemunhal produzida em audiência confirmou a dinâmica narrada na petição inicial, além de ressaltar que incumbia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, examino o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante em sede recursal.

No caso concreto, embora a apelada tenha impugnado o pedido sob o argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira, observo que não há nos autos elementos robustos aptos a afastar a presunção relativa decorrente da declaração firmada pela recorrente. A mera constituição de advogado particular ou alegações genéricas acerca de eventual capacidade econômica não se revelam suficientes para infirmar a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Soma-se a isto o fato da apelante ter juntado comprovantes de sua renda que são inferiores a R$3.000,00 (três mil reais) mensais e gastos com medicações e outras despesas.

Assim, defiro à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, afastando a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões.

Superada a questão preliminar, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em analisar: (i) a alegada insuficiência probatória quanto à dinâmica do acidente; (ii) a suposta ausência de comprovação do nexo causal; (iii) a alegação de excesso de velocidade da segurada da autora; (iv) a alegada fragilidade dos documentos produzidos pela seguradora; (v) a suposta omissão da sentença quanto às provas defensivas; e (vi) a responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, a segurada da empresa apelada trafegava regularmente pela Avenida Rômulo Maiorana, via preferencial, quando a apelante, oriunda da Travessa Perebebuí, avançou a preferencial e interceptou a trajetória do veículo segurado, ocasionando a colisão.

A dinâmica do sinistro está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência, fotografias juntadas, prova oral produzida em audiência e demais elementos documentais apresentados pela seguradora sub-rogada.

Importa ressaltar que há efetiva sinalização de “PARE” na Travessa Perebebuí, circunstância incontroversa nos autos e que impunha à apelante o dever de parada obrigatória antes do ingresso na Avenida Rômulo Maiorana.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

A conduta da apelante, ao ingressar em via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória, configura manifesta imprudência apta a caracterizar sua responsabilidade civil.

No tocante à tese de ausência de nexo causal, igualmente não assiste razão à recorrente.

A apelante sustenta que a sentença teria analisado apenas a existência do dano, sem demonstrar adequadamente a vinculação causal entre sua conduta e os prejuízos sofridos pela segurada da autora. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O nexo causal decorre precisamente da invasão da via preferencial pela apelante. A colisão ocorreu justamente porque a recorrente ingressou na Avenida Rômulo Maiorana sem respeitar a preferência de passagem do veículo segurado. A relação de causalidade entre a conduta imprudente e o resultado danoso mostra-se direta, lógica e juridicamente demonstrada.

A alegação de que o acidente teria ocorrido em “via duplicada e não sinalizada” tampouco procede, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram a existência de sinalização de parada obrigatória na Travessa Perebebuí, circunstância inclusive reconhecida no curso da instrução processual.

Também não prospera a tese defensiva de que a segurada da autora trafegava em velocidade excessiva.

A recorrente limita-se a formular alegações genéricas, sem qualquer prova técnica idônea apta a demonstrar excesso de velocidade. Não foi produzida perícia de trânsito, laudo técnico oficial ou qualquer elemento objetivo capaz de evidenciar que a velocidade desenvolvida pelo veículo segurado tenha contribuído decisivamente para a ocorrência do sinistro. Nesse ponto, o ônus de prova era da ré.

A alegação de excesso de velocidade configura fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, incumbindo à ré demonstrá-lo satisfatoriamente, ônus do qual não se desincumbiu.

Meras conjecturas extraídas da extensão dos danos materiais não bastam para comprovar excesso de velocidade, sobretudo diante da circunstância objetiva de que a apelante avançou sinalização de parada obrigatória e interceptou o fluxo regular da via preferencial.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual velocidade superior à ideal — hipótese não comprovada — tal circunstância, por si só, não afastaria a responsabilidade predominante daquele que desrespeita sinalização de “PARE” e invade cruzamento preferencial.

Também deve ser rechaçada a alegação de que a autora teria se valido exclusivamente de “provas unilaterais”.

O fato de os documentos terem sido produzidos pela seguradora não lhes retira, automaticamente, validade probatória.

Além disso, os documentos não foram analisados isoladamente. A convicção judicial decorreu do exame conjunto dos elementos probatórios existentes nos autos, dentre eles fotografias, boletim de ocorrência, prova oral produzida em audiência, documentos relativos à indenização securitária e circunstâncias do acidente.

A própria ré em contestação explica a dinâmica do acidente e isto é fator preponderante para determinar a sua culpa, já que avançou para a via preferencial sem o devido cuidado.

A apelante também sustenta que representantes da seguradora estiveram no local do acidente e teriam produzido fotografias não juntadas aos autos, pretendendo extrair daí presunção favorável à sua tese.

Entretanto, tal argumento não possui força suficiente para desconstituir o conjunto probatório produzido.

A eventual ausência de determinadas fotografias não implica, automaticamente, presunção de inexistência de culpa da recorrente, especialmente porque os demais elementos dos autos revelam de forma coerente a dinâmica do acidente e a invasão da via preferencial.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a sentença teria ignorado o boletim de ocorrência apresentado pela requerida.

O magistrado de origem apreciou o acervo probatório disponível e formou seu convencimento motivadamente, nos termos do art. 371 do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Não há obrigação de o julgador enfrentar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para resolução da controvérsia.

O que se exige é fundamentação adequada e coerente, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

No ponto, a sentença examinou expressamente a responsabilidade civil, o ônus probatório, a dinâmica do acidente e a inexistência de prova apta a afastar a culpa da requerida.

Também não merece acolhimento a alegação de que houve inversão indevida do ônus da prova.

Ao contrário do sustentado pela apelante, o Juízo singular observou corretamente a distribuição dinâmica legalmente prevista no art. 373 do CPC. A autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito — ocorrência do acidente, pagamento da indenização securitária e responsabilidade da ré — ao passo que a requerida não comprovou os fatos impeditivos alegados.

No que concerne à alegada fragilidade da prova testemunhal, verifico que eventuais imprecisões pontuais narradas pela testemunha ouvida em audiência não possuem relevância suficiente para afastar a conclusão central acerca da dinâmica do acidente.

É natural que, passados anos do evento danoso, a testemunha não recorde com precisão absoluta determinados detalhes periféricos. Contudo, a essência do depoimento permaneceu coerente quanto ao ponto central da controvérsia: a ocorrência da colisão quando a apelante ingressou na via preferencial oriunda da Travessa Perebebuí.

Além disso, a prova testemunhal não foi o único fundamento da condenação, mas apenas um dos elementos integrantes do conjunto probatório analisado pelo Juízo.

No que se refere à alegação de omissão da sentença e dos embargos de declaração, igualmente não se verifica qualquer nulidade.

A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando os fundamentos jurídicos necessários à solução da lide. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura negativa de prestação jurisdicional.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, especialmente quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Quanto à sub-rogação da seguradora, esta decorre expressamente da lei, nos termos do art. 786 do Código Civil, vigente a época.

Restou devidamente comprovado nos autos o pagamento da indenização securitária à segurada Elvira de Souza Cruz Vale, circunstância que legitima a seguradora apelada a buscar regressivamente o ressarcimento dos prejuízos suportados.

Por fim, os danos materiais também foram suficientemente demonstrados pela documentação acostada, incluindo comprovantes de pagamento da indenização, laudos, orçamentos e documentos relativos à alienação dos salvados.

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta culposa, dano e nexo causal — correta a sentença que condenou a apelante ao ressarcimento da quantia desembolsada pela seguradora sub-rogada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação, DEFERIR à apelante os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro honorários na fase recursal para 20% os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/06/2026